Tribunal: TJDFT
Processo: 0750829-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. RESERVA DE HOSPEDAGEM POR MEIO DA PLATAFORMA DIGITAL AIRBNB. CANCELAMENTO DUAS HORAS ANTES DO CHECK-IN SEM JUSTA CAUSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/1995.
2. A empresa de tecnologia que mantém a plataforma digital responsável pela intermediação de hóspedes e proprietários de imóveis para locação por temporada é parte legítima nas ações em que o cliente pleiteia reparação do dano moral por ter o anfitrião cancelado a reserva a poucas horas da hospedagem. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Narrou o autor que em agosto de 2023 reservou hospedagem através da plataforma ré, para férias na cidade de Tulum/México, de 29/01/2024 a 03/02/2024, mas duas horas antes da chegada ao destino foi comunicado pelo anfitrião do imóvel que a reserva, que já se encontrava paga, havia sido cancelada. Acrescentou que além da perplexidade e do estresse com o ocorrido, teve que se contentar com hospedagem de qualidade inferior e pagar a nova reserva à vista.
4. Na hipótese, a angústia e o aborrecimento advindos do cancelamento da reserva duas horas antes do check-in, quando o autor já se encontrava em solo estrangeiro, per se, configura o dano moral. A despeito disso, é incontroverso que o recorrente efetuou o reembolso integral do pagamento tão logo tomou conhecimento do cancelamento da reserva.
5. Diante desse cenário, o valor de R$3.000,00 traduz melhor as circunstâncias do caso e a pouca extensão do dano na vida do autor.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido para reduzir o valor da condenação por danos morais para R$3.000,00 (três mil reais). Relatório em separado.
7. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.